Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. A presente ação civil pública objetiva responsabilizar o Agravante, quando no exercício da função de Secretário de Planejamento e Orçamento, bem como o ex-Governador e outros ex-Secretários, por condutas que afrontam o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente quanto à proibição de contrair obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato eletivo, a qual não possa ser cumprida integralmente dentro do referido período, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa.

2. A Lei de Improbidade, em seu art. 17, §§ 8o e 9o, determina que a petição inicial por ato de improbidade deve ser recebida se constatados indícios mínimos de autoria e existência do fato. O julgador somente pode rejeitar a inicial na hipótese de se convencer de que o ato de improbidade não existiu, ou nos casos em que não se fizerem presentes as condições da ação ou, ainda, quando restar caracterizada a inadequação da via eleita, tudo a teor do que dispõe o § 8o, do art. 17, da Lei n. 8.429/92. 2.1) Nesta fase do procedimento deve ser resguardado o interesse público, em razão da tutela dos princípios fundamentais da moralidade administrativa e probidade administrativa, os quais impõem a análise dos fatos e provas em acurada investigação judicial, o que somente poderá ser realizado no curso da ação

3. Se o Juízo de origem manifesta as razões de seu convencimento quanto à presença de justa causa para o prosseguimento da ação, não há que falar, portanto, em qualquer nulidade na decisão.

4. Agravo de instrumento não provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.